Tribunal: TJSP
Processo: 1007651-34.2024.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C.C DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação cível interposta contra sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A ré foi condenada a pagar R$ 10.250,00 por danos materiais e R$ 7.000,00 por danos morais. A parte ré insurge-se contra a sentença, alegando nulidade

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C.C DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação cível interposta contra sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A ré foi condenada a pagar R$ 10.250,00 por danos materiais e R$ 7.000,00 por danos morais. A parte ré insurge-se contra a sentença, alegando nulidade por falta de prova pericial e ausência de nexo causal entre suas ações e as queixas do autor.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a alegação de nulidade da sentença por falta de prova pericial odontológica e (ii) a ausência de nexo causal entre as ações da ré e os danos alegados pelo autor.
III. Razões de Decidir 3. A revelia da ré, que não contestou o pedido, leva à presunção de veracidade das alegações autorais, conforme art. 344 do CPC. 4. O cerceamento de defesa não se verifica, pois a perícia não foi solicitada pela ré.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Mantém-se a sentença em sua integralidade. Condenação do réu ao pagamento de honorários recursais de 15% da condenação. Tese de julgamento: 1. A revelia implica presunção de veracidade das alegações autorais. 2. Não há cerceamento de defesa quando a perícia sequer fora pleiteada pela parte.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 344, art. 355, I, art. 85, §11o, art. 1.026, §2o.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 331.084 - MG, Rel. Min. Castro Filho, 3a Turma, j. 21.10.2003.